Tribunal: TJMT
Processo: 1035890-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035890-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 33.944.849/0001-72 (EMBARGANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE CUSTAS RECURSAIS COMO MATÉRIA NOVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sociedade de advocacia contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil.

O embargante sustenta omissões e contradições quanto à responsabilidade da parte adversa pela paralisação do feito, à ausência de recolhimento de custas recursais e à aplicação do princípio do livre convencimento motivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão incorreu em omissão ao não atribuir à parte embargada a responsabilidade pela paralisação do feito e ao não considerar recolhimento insuficiente de custas; e (ii) se houve contradição ao reconhecer cerceamento de defesa diante da suposta desistência tácita da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão enfrentou expressamente a alegação sobre a ausência de manifestação da parte quanto à proposta de honorários periciais, destacando que o silêncio não configura desistência tácita.

6. A alegação sobre recolhimento insuficiente de custas recursais não foi objeto da apelação e constitui inovação recursal, incabível na via eleita.

7. O reconhecimento do cerceamento de defesa fundamentou-se na inexistência de deliberação judicial encerrando a instrução, com remissão aos arts. 355, I, e 370 do CPC.

8. A alegação de contradição com o princípio do livre convencimento não prospera, por inexistirem vícios na motivação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O silêncio das partes quanto à proposta de honorários periciais, sem decisão encerrando a instrução, não configura desistência tácita da prova. 2. A alegação de recolhimento insuficiente de custas recursais não pode ser suscitada em embargos de declaração, por constituir matéria nova.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AgInt na Ap no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior Sociedade Individual de Advocacia em face do acórdão que deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese, que a decisão não considerou a inércia da parte embargada quanto à proposta de honorários periciais, o que teria resultado na paralisação do feito por período considerável, sem que a responsabilidade pudesse lhe ser imputada. Argumenta também que o valor recolhido a título de custas pela parte adversa teria sido inferior ao devido, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a admissibilidade do recurso de apelação. Por fim, aduz violação ao princípio do livre convencimento motivado, ao fundamento de que a ausência de manifestação da parte quanto à perícia poderia, sim, indicar desistência tácita da prova.

A embargada, por sua vez, apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. Argumenta que os embargos de declaração foram manejados como sucedâneo recursal, em evidente tentativa de rediscutir o mérito da decisão proferida, após decaído o prazo para apresentação de contrarrazões. Destaca que a decisão se encontra devidamente fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com o desfecho da controvérsia (id 302689877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à existência, ou não, de vícios formais no acórdão recorrido, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente no que diz respeito à alegada omissão quanto à responsabilidade da parte embargada pela paralisação do feito e à alegação de recolhimento insuficiente de custas recursais, além de possível contradição com o princípio do livre convencimento motivado ao reconhecer cerceamento de defesa.

No caso, observa-se que o embargante sustenta que a ausência de manifestação da parte adversa quanto à proposta de honorários periciais teria sido negligenciada pelo julgado, o que, em seu entender, afastaria a ocorrência de cerceamento de defesa. Contudo, tal alegação, foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a relevância da prova pericial contábil previamente deferida e entendeu que o simples silêncio das partes quanto à proposta apresentada pelo expert não configuraria desistência tácita da produção probatória.

A decisão colegiada partiu da premissa de que, havendo expressa autorização judicial para a realização da perícia, com nomeação do perito e posterior intimação das partes para manifestação e recolhimento dos honorários, a omissão quanto a esse recolhimento, sem deliberação judicial encerrando a fase instrutória, não autoriza o julgamento antecipado da lide.

A menção à suposta ausência de recolhimento adequado das custas pela parte adversa, por sua vez, constitui matéria nova, estranha ao objeto dos embargos de declaração.

Por fim, a alegação de que o acórdão contrariou o princípio do livre convencimento motivado não se sustenta. A decisão foi devidamente fundamentada, com expressa remissão aos dispositivos legais pertinentes (arts. 355, I, e 370 do CPC), além da jurisprudência consolidada desta Corte sobre a imprescindibilidade da prova pericial quando se discute a efetiva prestação e liquidação de serviços advocatícios, afastando-se, de forma fundamentada, qualquer preclusão ou desistência tácita por omissão processual das partes.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025